Tribunal: TJDFT
Processo: 0733220-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSULTAS AOS SISTEMAS CONVENIADOS INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP. MEDIDA RAZOÁVEL E ADEQUADA.
1. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil).
2. A análise da razoabilidade dos pedidos formulados pelo exequente deve ser realizada observando-se o contexto fático apresentado. Na hipótese, foram realizadas consultas aos sistemas SisbaJud, RenaJud e eRIDF, sem localização de bens passíveis de constrição.
3. Esta e. Turma já decidiu que “a expedição de ofício para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1602325, 07178525820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 24/8/2022).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.